Tribunal: STF
Processo: HC 91160
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma. 
   Prisão preventiva. Custódia mantida pela decisão de pronúncia. 
   Ausência de nova fundamentação. Motivos do decreto original ainda 
   presentes. Constrangimento ilegal não caracterizado. Aplicação do 
   art. 312 do CPP. Não é ilegal a decisão de pronúncia que mantém a 
   prisão cautelar do réu, se presentes os motivos que embasaram o 
   decreto original.